Tribunal: TJSP
Processo: 1007912-22.2018.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007912-22.2018.8.26.0286/50000
Registro: 2020.0000189242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007912-22.2018.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
BONNEXITO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é embargado MAGGI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007912-22.2018.8.26.0286/50000
2
2a Vara Cível de Itu/SP
Embargante: BONNEXITO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Embargados: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
VOTO No 26539
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
BONNEXITO
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕS LTDA opôs embargos de declaração contra o v. acórdão de
fls. 327/332, sustentando que o aresto padece de contradição e para fins de
prequestionamento. Para tanto, repisou a tese de invalidade das notificações que
antecederam ao ajuizamento da ação.

É o relatório.

Os aclaratórios são conhecidos, pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do
CPC, não podem receber o beneplácito jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007912-22.2018.8.26.0286/50000
3
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é inadmissível no
âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de prequestionamento. A
propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento de
omissões e contradição Honorários advocatícios fixados de acordo
com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às
causas pelas partes e a sucumbência recíproca Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC
Prequestionamento
Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria

Precedente Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”2
Desse modo, não se identificando as
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou
1 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1007912-22.2018.8.26.0286/50000
4
obscuridade, ou mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pela
embargante, a rejeição da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR